Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERESSE PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ARTIGOS 381 E 382 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE E PERTINÊNCIA DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em ação de produção antecipada de provas, proposta como medida cautelar, na qual o autor pretende obter relatório elaborado por Grupo de Trabalho instituído no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, sob o fundamento de que a prova seria necessária para viabilizar sua participação em discussões administrativas e eventual futura demanda judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual e adequação do procedimento de produção antecipada de provas, nos termos do art. 381, II, do CPC, para obtenção de documento administrativo, sem demonstração de utilidade da prova para autocomposição, prevenção ou justificação de futura ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual exige a presença do trinômio necessidade, utilidade e adequação, nos termos do art. 17 do CPC.
4. O procedimento de produção antecipada de provas previsto nos incisos II e III do art. 381 do CPC possui natureza autônoma e não contenciosa, sendo incabível sua utilização como medida cautelar.
5. A produção antecipada de provas não comporta juízo de valor sobre os fatos provados, nem declaração de direito ou constituição de obrigação, conforme arts. 382, § 2o e § 4o, do CPC.
6. Incumbe ao requerente demonstrar, de forma objetiva, a pertinência da prova e sua aptidão para viabilizar autocomposição, evitar ou justificar futura ação, com indicação precisa dos fatos sobre os quais a prova deve recair.
7. O autor não evidenciou de que forma o acesso ao relatório pretendido seria útil para os fins previstos no art. 381, II ou III, do CPC, nem indicou os fatos específicos a serem demonstrados.
8. A pretensão deduzida revela natureza de ação autônoma de exibição de documentos, voltada à constituição de obrigação contra a Administração Pública, finalidade incompatível com o procedimento de produção antecipada de provas.
9. Configurada a inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual, mantém-se a sentença, sem reparos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A produção antecipada de provas, nos termos do art. 381, II e III, do CPC, exige demonstração objetiva da pertinência e utilidade da prova para autocomposição ou para evitar ou justificar futura ação.
2. É inadequado o uso da produção antecipada de provas para obtenção de documentos com finalidade de declarar direito ou constituir obrigação contra a Administração Pública.
3. A ausência de demonstração do interesse processual conduz à manutenção da sentença que extingue o feito por inadequação da via eleita.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 319, 381, II e III, 382, §§ 1o, 2o e 4o, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no caso.